Tribunal: TJDFT
Processo: 0006899-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HIPOTECA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROVIDÊNCIA EX LEGE. INCIDENTE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 804 do Código de Processo Penal, que dispõe que na sentença ou no acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, o vencido será condenado ao pagamento das custas, não abarca os honorários advocatícios.
2. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal apenas quando se tratar de ação penal privada. Precedentes STJ.
3. O procedimento cautelar de hipoteca legal, realizado no bojo de ação penal pública, ainda que se trate de medida com fins patrimoniais, não enseja fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 3o do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de providência ex lege e, ainda, por ausência de previsão legal no âmbito processual civil de honorários advocatícios em incidentes processuais que veiculam questões não autônomas.

4. Recurso desprovido.